Tribunal: TJDFT
Processo: 0004363-59.2003.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004363-59.2003.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIO DE OLIVEIRA SANTOS EXECUTADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL a fim de que se manifeste sobre o pedido de habilitação e requerimentos contidos na petição de id 73685700. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora